Tribunal: TJES
Processo: 5004520-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004520-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004520-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538, NINA CAROLINA DE OLIVEIRA LIBRELON - ES17442, EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (cópia às fls. 01/07 do evento 914100), integrada pelo r.
decisum
acostado às fls. 01/03 do evento 914103, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que na ação de execução fiscal registrada sob o nº 0012201-25.2016.8.08.0047, movida pelo ente público agravante em desfavor de
IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar a incidência de juros e correção monetária nas certidões de dívida ativa à taxa SELIC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/25 do evento 914094, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)
“
no Estado do Espírito Santo todos os créditos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA s) expedidas pela SEFAZ são convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) por expressa determinação do art. 95 da Lei Estadual nº.7.000/01, e devidamente atualizados (com correção monetária anual e juros moratórios de 1% ao mês) até o momento da inscrição em dívida ativa, conforme art. 96 da lei citada
” (fl. 14);
(II)
o Estado do Espírito Santo atualiza anualmente a VRTE por intermédio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é inferior à taxa SELIC;
(III)
a taxa SELIC apenas pode ser aplicada se houver previsão na lei estadual, de acordo com a Súmula nº 523 do Superior Tribunal de Justiça;
(IV)
“
segundo entendimento do STF, os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União, conforme os precedentes já colacionados, o que é plenamente atendido pelo Estado do Espírito Santo.
” (fl. 21).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para “
reconhecer a legitimidade da cobrança de juros de mora, indicados nas CDAs em consonância com a Lei Estadual 7.000/2001, cumulada com a utilização do indexador VRTE, para a correção monetária da dívida, na forma da Lei Estadual nº 6.556/2000
” (fl. 21 do evento 914094).

Ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, no evento 915334, determinei a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/05 do evento 1277336, o a empresa agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois o ente público “
atualiza e cobra juros sobre o valor do lançamento utilizando ‘VRTE + 1% ao mês’, o que é largamente superior à SELIC, índice utilizado pela União para os mesmos fins.
” (fl. 05).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (cópia às fls. 01/07 do evento 914100), integrada pelo r.
decisum
acostado às fls. 01/03 do evento 914103, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que na ação de execução fiscal registrada sob o nº 0012201-25.2016.8.08.0047, movida pelo ente público agravante em desfavor de
IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar a incidência de juros e correção monetária nas certidões de dívida ativa à taxa SELIC.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a “
Corte Suprema, ao analisar o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, entendeu que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre direito financeiro de maneira específica para tratar dos encargos moratórios (correção monetária e juros moratórios), sobre os créditos tributários, mas estes não poderão superar os limites impostos pela União Federal para os seus créditos tributários
” (fl. 02 do evento 914103).

Asseverou que, “
ao observar que a União Federal, para os seus créditos tributários, prevê a incidência da Taxa Selic (artigo 161 do CTN e artigo 13 da Lei Federal nº 9.065/1995), o que engloba juros moratórios e correção monetária, observo que a previsão da legislação estadual de incidir VRTE mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês supera o previsto na legislação federal e, portanto, deve ser limitado ao índice federal, como previsto pelo e. STF
” (fl. 02 do evento 914103).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a súmula nº 523 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa SELIC, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
”.

Os créditos fiscais inscritos nas certidões de dívida ativa (nº 06110/2016, nº 02574/2016, nº 02595/2016, nº 06714/2016 e nº 07012/2016) que lastreiam a execução fiscal (evento 914096) de nº 0012201-25.2016.8.08.0047 foram convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
1
, dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01
2
, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01 (fl. 14 do evento 914094), hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
3
.

A SELIC é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconiza o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, que já engloba os juros e a correção monetária.

Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
”
4
.

Vale lembrar que são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC) e que, no caso concreto, não é possível afastar a incidência do referido precedente vinculante, dada a ausência de
distinguish
.

Por fim, menciono que no julgamento do mandado de segurança de nº 0028042-02.2019.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, acompanhei o posicionamento de que é necessário limitar a atualização tributária à SELIC, nas hipóteses em que a cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês ultrapassar o índice aplicável pela União para a correção de seus créditos fiscais, vide:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada. 2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF.
3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html
>

2
Disponível em: <https://internet.sefaz.es.gov.br/informacao/indices_vrte.php>

3
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>

4
ARE 1216078 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
”.

3.
Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão
a quo
, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.